Tribunal: TJDFT
Processo: 0738194-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o risco da reiteração delitiva do paciente, não lhe sendo aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.
2. A ficha criminal do ora acusado, no presente contexto, indica a propensão do paciente às atividades criminosas e é apta, assim, a fundamentar e indicar a prisão preventiva como única forma de garantia à ordem pública.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.